Tribunal: TJES
Processo: 5005051-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005051-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA MORAES ALMEIDA DE SALES

APELADO: MARIO AUGUSTO ALVES DE DEUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente Embargos à Execução, com fundamento nos arts. 485, I, e 918, I, do CPC, extinguindo o processo. A Apelante sustenta que a execução originária tramitou sem seu conhecimento, que os primeiros embargos foram apresentados mediante falsificação de procuração e cheques e que só tomou ciência da dívida após bloqueio judicial em sua conta, razão pela qual defende a tempestividade da nova oposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução opostos pela Apelante podem ser considerados tempestivos, diante da alegada ausência de ciência válida da execução; (ii) estabelecer se a oposição de novos embargos é possível após a apresentação e julgamento anterior, em face do instituto da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 15 dias para apresentação de embargos à execução tem início na data da juntada aos autos do mandado de citação, conforme art. 915 do CPC.

A certidão constante nos autos atesta que a Apelante foi citada em 11/06/1996, com juntada em 29/07/1996, e que, na sequência, opôs embargos à execução, julgados extintos.

A alegação de desconhecimento da execução e de falsidade de documentos deveria ter sido arguida nos primeiros embargos, não se justificando a rediscussão da matéria em nova ação, sob pena de violação à preclusão consumativa.

A jurisprudência pátria e o precedente repetitivo do STJ (REsp 1.993.530/RS) consolidam que matérias de ordem pública não sofrem preclusão temporal, mas se submetem à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas oportunamente.

A rejeição liminar dos embargos intempestivos encontra respaldo no art. 918, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para oferecimento de embargos à execução inicia-se com a juntada aos autos do mandado de citação, conforme art. 915 do CPC.

A oposição de novos embargos à execução sobre a mesma matéria é vedada pelo instituto da preclusão consumativa.

Matérias de ordem pública não sofrem preclusão temporal, mas não podem ser novamente discutidas quando já decididas e não impugnadas oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 915; 918, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5178011-51.2023.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 16/05/2024, publ. 22/05/2024; STJ, REsp nº 1.993.530/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, repetitivo, j. 11/06/2025, DJEN 17/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005051-26.2021.8.08.0048

APELANTE:
VANIA MORAES ALMEIDA DE SALES

APELADO: MARIO AUGUSTO ALVES DE DEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Vania Moraes Almeida de Sales
em razão da Sentença de ID 3601280, em que a MMª. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra julgou rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos em face de Mario Augusto Alves de Deus e, por conseguinte, extinguiu o processo com fulcro no art. 485, I, c/c art. 918, I, do Código de Processo Civil - CPC.

No recurso de ID 3601282, a Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o nº 0016034-49.1996.8.08.0048 tramitou sem seu conhecimento.

Afirma que os primeiros Embargos, registrados sob o nº 0016036-82.1997.8.08.0048, foram opostos com procuração e cheques falsificados, e que só tomou conhecimento da dívida após um bloqueio judicial em sua conta corrente, de modo que os Embargos em tela não podem ser considerados intempestivos, pois o prazo para a defesa não poderia ter se iniciado para quem nunca teve ciência da execução.

Pois bem. Consta de Certidão de ID 3601271, a seguinte informação:

“[...]
Certifico, também, que os presentes
embargos estão INTEMPESTIVOS
, considerando que a parte embargante foi citada em 11/06/1996, com mandado juntado em 29/07/1996 nos autos do processo 0016034-49.1996.8.08.0048, tendo a embargante, na sequência oferecido bens.

Certifico, ainda, que em ato contínuo a embargante ofereceu embargos à execução, que tramitou sob o nº 048.97.016.036-1, tendo o mesmo sido julgado extinto, conforme sentença que junto neste processo.”

Como se vê, indene de dúvidas, pois, a intempestividade dos Embargos em discussão, haja vista que a citação da apelante na execução principal ocorreu em 09/06/1996, sendo os primeiros Embargos opostos em 01/08/1996, oportunidade em que caberia à Apelante discutir a validade da citação e a autenticidade das assinaturas, bem como a representação processual.

A mera reiteração dos argumentos, sem a apresentação de fatos novos ou elementos que demonstrem a ocorrência de nulidade absoluta que não pudesse ter sido alegada anteriormente, não autoriza a rediscussão da matéria, operando-se a preclusão consumativa.

Corrobora o entendimento, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO - TERMO INICIAL - JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - SENTENÇA MANTIDA.

O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 dias contados da juntada do mandado de citação aos autos (art. 915 CPC 2015). Os embargos à execução opostos após o prazo legalmente previsto são intempestivos e devem mesmo ser liminarmente rejeitados - art . 918, I, CPC 2015. A isto se soma, que uma vez opostos embargos à execução, consuma-se o direito de ajuizamento, o que impede a apresentação de novos embargos sobre a mesma matéria. (TJ-MG - Apelação Cível: 5178011-51.2023 .8.13.0024 1.0000 .24.042937-3/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 16/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Tendo em vista que o instituto da preclusão visa garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, impedindo que questões já decididas ou que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno sejam reabertas indefinidamente, incabível, na hipótese, a oposição dos Embargos de origem.

“
Anote-se, por oportuno, que, ‘apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão
”’, como bem salientado pela E. Ministra Regina Helena Costa quando do julgamento do REsp n. 1.993.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, porquanto não arbitrada a referida verba na origem (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.